Tribunal: TJDFT
Processo: 0735414-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735414-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE AGRAVADO: JULIO CALS DE ALENCAR D E S P A C H O Vistos, etc. A parte agravada, na peça de ID 51836776, comunica seu retorno ao cargo de Presidente Nacional da Cruz Vermelha Brasileira, requerendo, no ensejo, a extinção deste feito, sem a resolução de mérito. Em seguida (ID 51891149), a parte agravante se manifesta acerca da petição adversa, bem como apresenta contrarrazões (ID 52014181) ao agravo interno, juntando, na oportunidade, os documentos de IDs 52014182 a 52014197. No bojo das contrarrazões, a parte recorrente, dentre outros pontos, defende que “(...) caso seja acolhido o pedido de extinção com base na decisão da JGN de 04.08.2023, haverá reconhecimento indireto da legalidade e validade daquela decisão, de modo que a tutela jurisdicional, na prática, além de ser a mesma que julgar procedente a ação declaratória para tornar nula a Decisão 028/2023, também implicará na declaração de validade de um ato que não constitui objeto da demanda.” Antes de qualquer pronunciamento acerca dos petitórios acima mencionados e do próprio avanço no julgamento do mérito, a depender das circunstâncias fático-processuais despontadas dos autos, na trilha dos comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.; CF, art. 5o, LV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (JULIO CALS DE ALENCAR) para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o contido nas manifestações da parte contrária e sobre os documentos por ela postos à colação (IDs 52014182 a 52014197). Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator